Tribunal: TJSP
Processo: 1020306-61.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR COBRADO PELO FISCO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO VALOR PREVIAMENTE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR COBRADO PELO FISCO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO VALOR PREVIAMENTE APURADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME O ART. 8o DA LEI MUNICIPAL N° 3.317/89 – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÃO QUE CONTRARIA O ART. 38 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE FIXADO PELO COL. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1937821/SP (TEMA 1113) – A BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.